Tribunal: TJDFT
Processo: 0708663-77.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crimes contra a honra. Difamação e injúria. Provas obtidas por prints de mensagens em rede social. Validade como meio probatório. Recurso não provido.

i. caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes de difamação e injúria, previstos nos arts. 139 e 140, combinados com o art. 141, § 2o, na forma do art. 70, todos do Código Penal, em razão do envio de mensagem ofensiva em grupo de aplicativo de mensagens, referindo-se à vítima com termos pejorativos e depreciativos de sua honra. O recorrente negou a autoria das mensagens e alegou ausência de prova suficiente para a condenação.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade de prints de mensagens em redes sociais como meio probatório em ações penais por crimes contra a honra; e, (ii) examinar a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação do recorrente.

iii. razões de decidir

3. A configuração dos crimes de difamação e injúria exige dolo específico, caracterizado pelo animus diffamandi ou animus injuriandi, que se manifesta na intenção consciente e deliberada de macular a honra objetiva ou subjetiva da vítima.

4. O Tribunal, em alinhamento ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), reconhece a validade de prints de mensagens em redes sociais como prova idônea, desde que ausente demonstração de manipulação ou alteração do conteúdo.

5. Como a autoria das mensagens ofensivas foi devidamente comprovada por meio do número de telefone associado ao recorrente, não havendo indício de adulteração das provas apresentadas, e a defesa não produzindo prova em sentido contrário que pudesse desconstituir o conjunto probatório, mantem-se a condenação.

6. Se as expressões utilizadas pelo recorrente extrapolam o direito à liberdade de expressão e configuram evidente intenção de ofender a honra da vítima, com a utilização de linguagem depreciativa e ataque pessoal, o crime resta configurado.

7. A alegação defensiva de ausência de cadeia de custódia das provas não prospera, uma vez que o conteúdo das mensagens foi analisado e reconhecido como idôneo para embasar a condenação.

iv. Dispositivo

8. Recurso não provido.